Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO.
1. Gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica que comprova a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo próprio
2. Nas demandas que visam à cobrança de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação, cumpre ao locador demonstrar a celebração do pacto locatício e as condições avençadas, competindo ao locatário a prova do adimplemento das obrigações.
3. Demonstrado a relação contratual e o inadimplemento das obrigações assumidas, o pagamento deve ser comprovado pelo locatário, ônus do qual não se desincumbiu.